Tribunal: TCU
Processo: 015.352/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Acompanhamento dos resultados fiscais e das execuções orçamentária e financeira da União no 3o bimestre de 2025.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar, relativamente ao 3o bimestre de 2025, os resultados fiscais e a execução orçamentária e financeira da União, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. alertar o Poder Executivo federal de que a prática reiterada de exclusão de despesas e/ou renúncias de receitas para fins de aferição do cumprimento da meta de resultado primário contribui para a elevação do endividamento público, para a redução da transparência das estatísticas fiscais e para a perda de credibilidade das regras fiscais vigentes, sendo uma prática que não está em aderência com os princípios da responsabilidade na gestão fiscal estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000, art. 1o, § 1o; 9.2. recomendar ao Ministério da Fazenda que dê ampla publicidade aos resultados fiscais efetivamente apurados e não apenas aos valores apurados para fins de cumprimento das metas fiscais; 9.3. com fulcro na Constituição Federal, art. 164-A, na Lei Complementar 101/2000, art. 4o, § 2o, II, e § 5o, I e III, e na Lei Complementar 200/2023, arts. 1o, § 2o, e 2o, determinar ao Ministério da Fazenda e ao Ministério do Planejamento e Orçamento que apresentem a esta Corte de Contas, no prazo de sessenta dias, estudos técnicos que demonstrem de forma coerente e consistente: 9.3.1. como se pretende compatibilizar os resultados fiscais efetivos verificados na vigência da Lei Complementar 200/2023 e os projetados para os próximos exercícios financeiros com o objetivo de manter a dívida pública em níveis sustentáveis; e 9.3.2. o nível de esforço fiscal que seria metodologicamente consistente com a estabilização da dívida bruta do governo geral em relação ao Produto Interno Bruto no período de dez anos; 9.4. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal que acompanhe as audiências a que se refere o § 4o do art. 9o da Lei Complementar 101/2000 a fim de verificar, dentre outros pontos, se o governo federal está informando, ao final de cada quadrimestre, os impactos da execução orçamentária sobre a trajetória da dívida pública; 9.5. informar ao presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional, para fins de subsídios à referida comissão, em atendimento ao disposto no art. 142, § 3o, da Lei 15.080/2024 (LDO 2025), os seguintes fatos acerca da gestão fiscal e da atualização de projeções de receitas e despesas publicada após o 3o bimestre de 2025: 9.5.1. as projeções de receitas e despesas contidas no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3o bimestre de 2025 não consideraram nenhum possível efeito decorrente da elevação de tarifas de importação dos Estados Unidos da América, de modo que as projeções a serem apresentadas no 4o relatório de avaliação de receitas e despesas têm o potencial de registrar diferenças de pelo menos R$ 9,5 bilhões em comparação à publicação atual, referente ao 3o bimestre; 9.5.2. há risco quanto ao efetivo ingresso, ainda em 2025, dos R$ 15 bilhões previstos no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias do 3o bimestre de 2025 a título de alienação de direitos de acordos de individualização de produção a que se refere o art. 46-A da Lei 12.351/2010; 9.5.3. as alterações nas alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras implementadas pelos Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 resultaram em acréscimo real de arrecadação de 38,83%, totalizando R$ 8,02 bilhões, de modo que as estimativas indicam que será alcançado o valor necessário para que se concretize, ao final do exercício, a previsão de crescimento do tributo prevista pelo Poder Executivo; 9.6. encaminhar cópia deste acórdão, bem como do Relatório de Fiscalização da equipe técnica, ao Ministério do Planejamento e Orçamento, ao Ministério da Fazenda, à Controladoria-Geral da União, à Casa Civil da Presidência da República e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional; 9.7. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.